Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. PARCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Para que o parcelamento seja considerado regular, a Lei no 6.766/79 exige projeto aprovado pelo Poder Público e o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
2. O art. 37 da Lei no 6.766/79 impede expressamente a venda ou a promessa de venda de loteamento pendente de regularização.
3. No caso, o parcelamento do solo não está registrado, de modo que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes deve ser declarado nulo, com o retorno ao status quo ante, por força do disposto no art. 166, II, do Código Civil.
4. Ainda que o loteamento fosse regular, a rescisão contratual por justa causa ocorreria, sobretudo porque a entrega do lote está condicionada a evento futuro e incerto, porquanto o empreendimento está sob investigação em ação civil pública e ação penal e conta com restrição de acesso e venda.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.